Tribunal: TJBA
Processo: 8002144-56.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002144-56.2019.8.05.0088

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: TEREZINHA GONCALVES PEREIRA MARTINS

Advogado(s):ANA LUISA MAGALHAES ATAIDE, FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALSIFICAÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM PARTE EM DOBRO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados
no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Danos Morais e Repetição de Indébito, declarando a nulidade do contrato por fraude e condenando o Banco Réu à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro; (
ii
) estabelecer os índices aplicáveis de atualização monetária e juros de mora; (
iii
) determinar a existência de dano moral indenizável; e (
iv
) verificar eventual necessidade de reforma da sentença quanto aos consectários legais e à modalidade de restituição. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de demonstração de má-fé, conforme decidido pelo STJ no julgamento dos
EAREsp
600.663/RS e conexos, desde que constatada conduta contrária à boa-fé objetiva; contudo, os efeitos do entendimento foram modulados para aplicação apenas a partir de 30/03/2021. 4. Sendo o contrato fraudulento celebrado em 2016, a repetição deve ocorrer na forma simples até 30/03/2021 e em dobro para os valores cobrados indevidamente após essa data. 5.
Os consectários legais devem observar a Lei nº 14.905/2025: aplica-se a Taxa Selic quando houver correção monetária e juros de mora cumulados; aplica-se o IPCA quando incidir apenas correção monetária; e a Selic deduzida do IPCA, quando incidir apenas juros de mora. 6. A perícia grafotécnica comprovou a falsificação da assinatura da autora, configurando falha na prestação do serviço bancário, com evidente abalo aos direitos da personalidade e redução indevida de proventos alimentares, ensejando indenização por danos morais. 7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8002144-56.2019.8.05.0088
, sendo Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

e Apelad
a

TEREZINHA GONCALVES PEREIRA MARTINS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07